Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 227/STJ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FATOS OFENSIVOS À SUA REPUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional se o d. juízo sentenciante analisou minuciosamente as provas acostadas aos autos, mencionando os motivos que o levaram à sua conclusão. Preliminar rejeitada.
2. Consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula no 227 do STJ.
3. O dano moral à pessoa jurídica exige especial demonstração do abalo em sua honra objetiva. Ausentes elementos aptos a demonstrar que as denúncias noticiadas nos autos afetaram a reputação da empresa, não há que se falar em reparação moral. Precedentes.
4. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provida.